Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706058-16.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SOUSA APELADO: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SOUSA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos. Considerando o rito especial do Decreto-Lei n.o 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.040, segundo o qual a contestação do devedor fiduciante somente poderá ser analisada após a execução da medida liminar, sequer concedida na hipótese, intime-se o apelante-réu para que esclareça o seu interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator